Tribunal: TJDFT
Processo: 0009124-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0009124-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA REU: PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA D E S P A C H O Intime-se o réu, PALADIUM MAGAZIN COMERCIAL LTDA, a fim de apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo autor, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. Brasília-DF, 3 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora